Tribunal: TJDFT
Processo: 0001009-94.2001.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
DESPACHO 1. Trata-se de precatório expedido pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, oriundo dos autos da Ação de Conhecimento e Execução no 7492/94, proposta por ANGELICA BORGES DE BARROS E OUTROS em desfavor do Distrito Federal. Nas fls. 176/180 - ID 8063941 houve o saneamento com decisão parcial de extinção com relação a credores que receberam por adiantamento preferencial (ANGELICA BORGES DE BARROS, ANISILINA GUERREIRO ANTUNES, ANITA CLARA DA FONSECA, AURELICE BEZERRA ARAGÃO, ANTONIA MARIA DOMINGUES DE SOUZA, ANTONIO FERNANDO PARANHOS MAC DOWELL, ANTONIA LEITE DE SOUSA, ANTONIETTA APPARECIDA VAIANO BRAGA). No dia 06/09/17 houve homologação dos cálculos em relação aos credores faltantes: ANNA MARIA TUPINAMBA DE ALBUQUERQUE MELLO, ANTONIA PIMENTEL DE SENA e ROGÉRIO RAMOS FERRAZ (honorários sucumbências), (fl. 203 – ID 8063941). Apenas o credor ROGÉRIO RAMOS FERRAZ (honorários sucumbências) levantou o alvará (fl. 220 - ID 8063941). Há certidão no ID 15591243 que informa que as credoras ANNA MARIA TUPINAMBA DE ALBUQUERQUE MELLO e ANTONIA PIMENTEL DE SENA não levantaram os alvarás expedidos durante a vigência. É o relatório decido. 2. Em relação aos credores ausentes (ID 15591243): ANNA MARIA TUPINAMBA DE ALBUQUERQUE MELLO e ANTONIA PIMENTEL DE SENA, à Secretaria da COORPRE que realize pesquisa no INFOSEG ou qualquer outro sistema eletrônico existente neste Tribunal, a fim de localizar os credores ou herdeiros, a depender da situação para: a) o credor para comparecer à COORPRE a fim de requerer o alvará de levantamento; ou b) os sucessores para requerer expedição de certidão para fins de inventário, a fim de instruir a habilitação a ser apresentada no juízo da execução, como preceitua a Resolução n. 303 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), de 18 de dezembro de 2019, em seu art. 32, § 5o, estabelece que "falecendo o beneficiário, a sucessão processual competirá ao juízo da execução, que comunicará ao presidente do tribunal os novos beneficiários do crédito requisitado, inclusive os relativos aos novos honorários contratuais, se houver". 3. Por fim, promova-se a baixa do nome do(a) credor(a) ANGELICA BORGES DE BARROS, ANISILINA GUERREIRO ANTUNES, ANITA CLARA DA FONSECA, AURELICE BEZERRA ARAGÃO, ANTONIA MARIA DOMINGUES DE SOUZA, ANTONIO FERNANDO PARANHOS MAC DOWELL, ANTONIA LEITE DE SOUSA, ANTONIETTA APPARECIDA VAIANO BRAGA e ROGÉRIO RAMOS FERRAZ (honorários sucumbências), da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. Publique-se. Brasília, 29 de maio de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto